Tribunal: TJDFT
Processo: 0039819-63.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0039819-63.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO FERREIRA FILHO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLASIELE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GERALDO FERREIRA FILHO, apontando omissão no v. acórdão dos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão do recurso de apelação (ID 12125505), pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator